Tribunal: TJPA
Processo: 0002585-40.2011.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5813 - Nulidade / Anulação
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002585-40.2011.8.14.0045

APELANTE: WILDER SANTANA SAMPAIO, JACOB LUIZ NICOLELA, HOSPITAL SAO VICENTE LTDA - EPP, ALFREDO BERTUNES DE ARAUJO, ELIZABETH DIAS RIBEIRO, EZIELI DIAS RIBEIRO DE ARAUJO MUNNIK, LIZIE RIBEIRO DE ARAUJO

APELADO: LIZIE RIBEIRO DE ARAUJO, ELIZABETH DIAS RIBEIRO, EZIELI DIAS RIBEIRO DE ARAUJO MUNNIK, HOSPITAL SAO VICENTE LTDA - EPP, JACOB LUIZ NICOLELA, WILDER SANTANA SAMPAIO, ALFREDO BERTUNES DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002585-40.2011.8.14.0045

APELANTE: ALFREDO BERTUNES DE ARAÚJO

APELADOS: WILDER SANTANA SAMPAIO, JACOB LUIZ NICOLELA E HOSPITAL SÃO VICENTE LTDA – EPP

APELANTE: HOSPITAL SÃO VICENTE LTDA – EPP

APELADAS: ELIZABETH DIAS RIBEIRO, EZIELI DIAS RIBEIRO DE ARAÚJO E LIZIE RIBEIRO DE ARAÚJO

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL C/C APURAÇÃO DE HAVERES E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 1.085 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULAR CONVOCAÇÃO E DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA DO SÓCIO EXCLUÍDO. NULIDADE DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 2º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA SOBRE FUTURA APURAÇÃO DE HAVERES. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA EM LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. RECURSO DO HOSPITAL DESPROVIDO. RECURSO DO ADVOGADO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Hospital São Vicente Ltda. – EPP e por Alfredo Bertunes de Araújo, advogado das autoras, em causa própria, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de nulidade de alteração contratual c/c apuração de haveres e indenização por perdas e danos, para declarar nula a exclusão extrajudicial de sócio, determinar a apuração de haveres das sucessoras do sócio excluído e condenar os réus ao pagamento de danos materiais na modalidade lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e da ausência de redesignação de audiência de conciliação; (ii) saber se está configurada a decadência da pretensão anulatória da exclusão societária; e (iii) definir a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, diante da suficiência do conjunto documental produzido, entende desnecessária a produção de prova oral incapaz de influenciar o resultado da demanda, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

A ausência de redesignação de audiência de conciliação não gera nulidade processual sem demonstração de prejuízo concreto, sobretudo quando posteriormente oportunizada nova tentativa de autocomposição, que restou infrutífera.

A exclusão extrajudicial de sócio exige observância dos requisitos previstos no art. 1.085 do Código Civil, dentre eles a convocação específica da reunião ou assembleia, a ciência prévia do sócio acusado e a garantia do exercício do direito de defesa.

Não comprovada pelos réus a regular convocação do sócio excluído nem a observância das garantias procedimentais legalmente exigidas, mantém-se a declaração de nulidade da alteração contratual que promoveu sua exclusão.

A decadência prevista no art. 48, parágrafo único, do Código Civil pressupõe deliberação regularmente constituída e ciência inequívoca do interessado acerca do ato impugnado, circunstâncias não demonstradas nos autos.

Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, os honorários advocatícios devem incidir preferencialmente sobre o valor da condenação ou sobre o proveito econômico obtido, ficando o valor da causa reservado às hipóteses subsidiárias.

A futura apuração de haveres não constitui condenação pecuniária definida nem proveito econômico imediatamente mensurável, por depender de procedimento autônomo de liquidação e avaliação patrimonial da sociedade.

A condenação por danos materiais, consistente em lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença, configura condenação ilíquida apta a servir de base de cálculo para os honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação interposto por Hospital São Vicente Ltda. – EPP desprovido. Recurso de apelação interposto por Alfredo Bertunes de Araújo parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de comprovação da regular convocação do sócio excluído e da efetiva oportunidade de exercício do direito de defesa invalida a exclusão extrajudicial prevista no art. 1.085 do Código Civil.
2. A decadência prevista no art. 48, parágrafo único, do Código Civil não se aplica quando não demonstrada a regular constituição da deliberação societária impugnada nem a ciência inequívoca do sócio excluído.
3. Os honorários advocatícios sucumbenciais não devem incidir sobre valores decorrentes de futura apuração de haveres societários, mas podem incidir sobre condenação ilíquida relativa a danos materiais (lucros cessantes), a ser apurada em liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, 355, I, 370, 371, 373, II, 509 e 1.013; Código Civil, arts. 48, parágrafo único, e 1.085.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos recursos e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por HOSPITAL SÃO VICENTE LTDA – EPP e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por ALFREDO BERTUNES DE ARAÚJO, nos termos do voto do Relator.

Sessão Ordinária –com início às 09:30h, do dia
__
de
____
de
2026.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de dois recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos, respectivamente, por ALFREDO BERTUNES DE ARAÚJO, advogado das autoras, em causa própria e por HOSPITAL SÃO VICENTE LTDA – EPP contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, nos autos da ação declaratória de nulidade de alteração contratual c/c apuração e pagamento de haveres c/c indenização por perdas e danos ajuizada por ELIZABETH DIAS RIBEIRO, EZIELI DIAS RIBEIRO DE ARAÚJO e LIZIE RIBEIRO DE ARAÚJO em face de HOSPITAL SÃO VICENTE LTDA – EPP, WILDER SANTANA SAMPAIO e JACOB LUIZ NICOLELA.

Narra a inicial que a sociedade empresária Hospital São Vicente Ltda. foi constituída em 22/11/1984, tendo posteriormente ocorrido sucessivas alterações contratuais até o ingresso de Ézio Pereira Araújo, esposo da primeira Autora e genitor da 2ª e 3ª Requerentes, no quadro societário da empresa.

Alegam as autoras que, em reunião realizada em 07/07/2005, os sócios remanescentes deliberaram pela exclusão extrajudicial de Ézio Pereira Araújo do quadro societário da empresa, formalizando a denominada 6ª alteração contratual, sem que houvesse prévia notificação, observância ao contraditório e à ampla defesa, tampouco previsão contratual autorizadora da exclusão extrajudicial de sócio por justa causa.

Sustentaram, ainda, que o sócio excluído veio a falecer em 25/09/2010, deixando como sucessoras a esposa e filhas, ora autoras, razão pela qual pleitearam a declaração de nulidade da alteração contratual, a reintegração do sócio ao quadro societário para fins patrimoniais, a apuração e pagamento de haveres e indenização por perdas e danos.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (id 15082083), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para o fim de:

DECLARAR nula a alteração contratual que excluiu o ex-sócio Ézio Pereira de Araújo, DETERMINANDO o retorno das autoras ao quadro societário da empresa. Determinar que para a apuração de haveres deverá ser adotado o critério do valor patrimonial apurado em balanço de determinação, bem como do valor avaliado dos bens e direitos ativos, tangíveis e intangíveis, a preço de saída e o do passivo a ser apurado de igual forma, levantado à data da resolução e descontados o valor de R$ 10.000 (DEZ MIL REAIS) já recebidos. Condenar os requeridos ao pagamento da danos materiais (lucros cessantes) a serem apurados em liquidação de sentença, nos termos do art. 509, do CPC. Sucumbente, em maior parte, arcarão os requeridos com as custas e despesas processuais, bem como, com os honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Foram opostos embargos de declaração pelas autoras, acolhidos pela decisão de id 23321301, para sanar omissão da sentença e conceder tutela de evidência, com fundamento no art. 311, IV, do CPC, determinando o imediato retorno das autoras ao quadro societário da empresa requerida, mantendo-se, no mais, a sentença em seus próprios fundamentos.

Em suas razões recursais de id 23321302, ALFREDO BERTUNES DE ARAÚJO, advogado das autoras, em causa própria, insurge-se exclusivamente contra o capítulo referente aos honorários sucumbenciais.

Sustenta que a sentença fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa e que, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, a base de cálculo prioritária deve ser o valor da condenação ou o proveito econômico obtido, salientando que, no caso, seria possível mensurar o proveito econômico obtido pelas autoras, ainda que em liquidação de sentença, pois a decisão estabeleceu parâmetros para apuração dos haveres e dos danos materiais.

Aduz que a verba honorária deve ser fixada em 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, e não sobre o valor da causa.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença nesse ponto.

Por sua vez, HOSPITAL SÃO VICENTE LTDA – EPP também, interpôs recurso de apelação (id 23321304), sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem teria julgado antecipadamente a lide apesar de anterior deferimento de produção de prova testemunhal e depoimento pessoal das partes, bem como sem oportunizar nova audiência de conciliação, embora as partes tivessem manifestado interesse em composição e informado e-mails para recebimento de link de audiência.

No mérito, defende a ocorrência de decadência, com fundamento no art. 48, parágrafo único, do Código Civil, afirmando que a exclusão extrajudicial do sócio Ézio Pereira de Araújo foi deliberada em 07/07/2005, registrada na Junta Comercial em 04/10/2005, ao passo que a demanda anulatória foi proposta apenas em 20/07/2011, quando já ultrapassado o prazo decadencial de 3 anos.

Ao final, requer a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para designação de audiência de conciliação, ou, subsidiariamente, a reforma do julgado para reconhecimento da decadência.

Em contrarrazões de id 23321311, as autoras defendem o desprovimento da apelação do Hospital São Vicente Ltda – EPP.

É o relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, Conheço dos recursos, passando a proferir voto:

Considerando a dissociação entre as matérias ventiladas em ambos os recursos, passo a analisa-los separadamente:

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU HOSPITAL SÃO VICENTE LTDA – EPP

Cumpre registrar, inicialmente, que a devolutividade recursal do apelo interposto por HOSPITAL SÃO VICENTE LTDA – EPP mostra-se estritamente limitada às matérias suscitadas em suas razões recursais, notadamente, alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide e da suposta ausência de audiência de conciliação e ocorrência de decadência da pretensão anulatória, com fundamento no art. 48, parágrafo único, do Código Civil.

Observa-se, portanto, que o recorrente não impugna os fundamentos autônomos da sentença relacionados à ausência de demonstração da regular convocação do sócio excluído, da ciência prévia e da possibilidade de exercício do direito de defesa.

Assim, a insurgência recursal do Hospital apelante permanece circunscrita às questões processuais e prejudiciais de mérito acima referidas, não havendo impugnação específica quanto aos fundamentos centrais adotados pelo Juízo de origem para reconhecimento da nulidade da exclusão societária, circunstância que, inclusive, reforça a preservação da conclusão sentencial nesse particular.

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustenta o Hospital apelante que a sentença deve ser anulada em razão do alegado cerceamento de defesa, afirmando, em síntese, que o Juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova testemunhal anteriormente requerida, bem como deixou de redesignar audiência de conciliação.

A preliminar não merece acolhimento.

O processo civil contemporâneo não consagra um direito irrestrito da parte à produção de toda e qualquer prova pretendida, ao passos que o sistema processual brasileiro atribui ao magistrado a condição de destinatário da prova, incumbindo-lhe avaliar a necessidade, pertinência e utilidade da dilação probatória para o deslinde da controvérsia.

Segundo o art. 370 do Código de Processo Civil, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

De igual modo, o art. 355, inciso I, do CPC autoriza o julgamento antecipado quando inexistir necessidade de produção de outras provas.

No caso concreto, a controvérsia central da demanda não depende de reconstrução fática complexa apta a exigir prova oral aprofundada.

A discussão instaurada nos autos gravita, essencialmente, em torno da validade jurídica da exclusão extrajudicial do sócio Ézio Pereira de Araújo, realizada mediante alteração contratual promovida pelos sócios remanescentes da sociedade empresária Hospital São Vicente Ltda.

Trata-se de controvérsia cuja solução decorre, precipuamente, da análise dos documentos societários constantes dos autos, especialmente: contrato social, alterações contratuais, ata da deliberação de exclusão, registros perante a Junta Comercial e verificação da observância dos requisitos legais previstos no art. 1.085 do Código Civil.

As questões efetivamente relevantes ao julgamento são objetivamente aferíveis a partir da prova documental já produzida, especialmente quanto à existência, ou não, de previsão contratual autorizadora da exclusão extrajudicial por justa causa e à comprovação da ciência prévia do sócio excluído acerca da reunião convocada para deliberar sobre sua exclusão.

Nesse contexto, a prova testemunhal requerida não se revela apta a alterar a conclusão jurídica extraída dos documentos societários juntados aos autos.

Ora, ainda que eventual prova oral pudesse versar sobre circunstâncias subjetivas atinentes ao relacionamento entre os sócios ou sobre alegadas condutas imputadas ao sócio excluído, tais elementos não teriam o condão de suprir a ausência dos requisitos formais e legais indispensáveis à validade da exclusão extrajudicial prevista no art. 1.085 do Código Civil.

A exclusão extrajudicial de sócio constitui medida excepcionalíssima, justamente porque implica restrição severa ao direito de participação societária e ao patrimônio do sócio excluído. Por essa razão, a legislação civil exige estrita observância das garantias procedimentais estabelecidas em lei.

Desse modo, ausente prova documental apta a demonstrar a regular convocação do sócio excluído, sua ciência inequívoca e a existência de previsão contratual específica autorizadora da exclusão extrajudicial, a dilação probatória oral torna-se irrelevante para solução da controvérsia.

Não há, portanto, cerceamento de defesa quando o magistrado, diante da suficiência do acervo documental já produzido, entende desnecessária a produção de prova oral incapaz de modificar o resultado jurídico da demanda.

Também não prospera a alegação de nulidade fundada na ausência de audiência de conciliação.

Ainda que se admita a relevância da autocomposição como diretriz estruturante do Código de Processo Civil, a sua ausência ou não renovação, por si só, não conduz automaticamente à nulidade da sentença, sobretudo quando não demonstrado prejuízo processual concreto.

No caso, além de já ter havido tentativa conciliatória no curso da demanda (id 15082042), verifica-se que, nesta instância recursal, foi determinada a realização de audiência de conciliação por meio do despacho de id 23387211, justamente com o propósito de oportunizar às partes nova tentativa de composição.

A audiência foi efetivamente realizada, conforme termo de id 25647655, ocasião em que a tentativa conciliatória restou infrutífera.

Desse modo, ainda que se considerasse necessária a renovação da tentativa conciliatória, eventual irregularidade estaria superada pela providência adotada nesta sede recursal, pois as partes foram novamente chamadas à autocomposição e não alcançaram acordo.

Não se mostra juridicamente razoável a decretação de nulidade da sentença para simples repetição de ato conciliatório cuja finalidade já foi integralmente alcançada nesta instância revisora, de sorte que a decretação de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, o que não ocorreu no caso dos autos.

Ao contrário, verifica-se que as partes tiveram oportunidade efetiva de composição amigável, a qual restou infrutífera por ausência de consenso, e não por vício procedimental.

Ora, a ausência de realização ou redesignação de audiência conciliatória não configura nulidade absoluta, especialmente quando não demonstrado prejuízo concreto e quando a causa já se encontrava em estágio avançado de instrução.

O magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe indeferir diligências inúteis, protelatórias ou irrelevantes ao deslinde da controvérsia, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.

A decretação de nulidade por cerceamento de defesa exige demonstração efetiva de prejuízo (pas de nullité sans grief), o que não foi demonstrado pela apelante.

Dessa forma, inexistindo demonstração de efetivo prejuízo processual,
REJEITO INTEGRALMENTE A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
.

PREJUDICIAL: DA ALEGADA DECADÊNCIA DA PRETENSÃO ANULATÓRIA

Sustenta o Hospital São Vicente Ltda. – EPP a ocorrência de decadência, com fundamento no art. 48, parágrafo único, do Código Civil, ao argumento de que a deliberação societária que culminou na exclusão de Ézio Pereira de Araújo ocorreu em 07/07/2005, com registro da alteração contratual perante a Junta Comercial em 04/10/2005, ao passo que a presente demanda somente foi ajuizada em 2011.

A alegação não merece acolhimento.

Dispõe o art. 48, parágrafo único, do Código Civil:

“Decai em três anos o direito de anular as decisões a que se refere este artigo, quando violarem a lei ou estatuto, ou forem eivadas de erro, dolo, simulação ou fraude.”

De início, cumpre reconhecer que a norma invocada pelo recorrente tem por finalidade conferir estabilidade às deliberações internas da pessoa jurídica, impedindo que decisões assembleares ou colegiadas permaneçam indefinidamente sujeitas à invalidação judicial.

Trata-se, portanto, de regra voltada à preservação da segurança jurídica nas relações internas das pessoas jurídicas.

Todavia, a aplicação do referido prazo decadencial exige exame cuidadoso da natureza do ato impugnado e dos vícios concretamente reconhecidos na sentença.

No caso dos autos, não se discute mera irregularidade secundária em deliberação societária regularmente formada, a controvérsia diz respeito à própria higidez do procedimento de exclusão extrajudicial de sócio, ato excepcional e gravoso, que somente se aperfeiçoa validamente se observados, de forma cumulativa, os pressupostos estabelecidos no art. 1.085 do Código Civil.

O referido dispositivo legal prevê:

“Art. 1.085.
Ressalvado o disposto no art. 1.030, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade, mediante alteração do contrato social, desde que prevista neste a exclusão por justa causa.

Parágrafo único. Ressalvado o caso em que haja apenas dois sócios na sociedade, a exclusão de um sócio somente poderá ser determinada em reunião ou assembleia especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.
(Redação dada pela Lei nº 13.792, de 2019)
”

Da leitura da norma, extrai-se que a exclusão extrajudicial de sócio exige, no mínimo, previsão contratual expressa autorizando a exclusão por justa causa, convocação de reunião ou assembleia especialmente destinada a esse fim, ciência prévia do sócio acusado em tempo hábil e possibilidade real de comparecimento e exercício de defesa.

Esses requisitos não constituem meramente formalidades, são pressupostos estruturais de validade do ato excludente, pois traduzem, no âmbito das relações societárias, as garantias mínimas do contraditório e da ampla defesa.

A exclusão compulsória de sócio, por retirar unilateralmente a participação societária de determinado integrante da pessoa jurídica e produzir relevantes efeitos patrimoniais, não pode ser equiparada a uma deliberação ordinária de administração. Cuida-se de ato de natureza excepcional, cuja validade depende de procedimento rigorosamente comprovado.

Nesse contexto, ainda que se possa cogitar que o ex-sócio, ao longo do tempo, tenha tido ciência fática ou informal de seu afastamento da sociedade, tal circunstância não se confunde com a ciência formal exigida pelo art. 1.085 do Código Civil.

A lei não exige apenas que o sócio venha posteriormente a saber que foi excluído, mas exige que ele seja previamente cientificado da reunião ou assembleia convocada especificamente para deliberar sobre sua exclusão, em tempo hábil para comparecer e exercer defesa.

A distinção é essencial.

A ciência posterior do resultado da deliberação não supre a ausência de ciência prévia do ato deliberativo, de sorte que também não substitui a oportunidade concreta de defesa antes da formação da vontade social excludente.

Por isso, eventual inércia do sócio excluído em vida, embora seja circunstância fática que poderia ser considerada no exame do conjunto probatório, não tem força, por si só, para convalidar procedimento cuja regularidade formal não foi demonstrada pelos réus.

Com efeito, competia à sociedade e aos sócios remanescentes comprovar a regularidade da exclusão extrajudicial, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelas autoras, nos termos do art. 373, II, do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Se os réus sustentam a validade da exclusão extrajudicial, incumbia-lhes demonstrar, de modo documental e inequívoco, que o sócio excluído foi regularmente convocado, que teve ciência prévia da reunião destinada à sua exclusão, que lhe foi assegurada oportunidade de defesa e que havia autorização contratual específica para a medida.

A ausência dessa demonstração impede o reconhecimento da plena regularidade do ato societário.

Não se trata, portanto, de premiar a inércia da parte autora ou de desconsiderar o decurso do tempo. Trata-se de reconhecer que a decadência prevista no art. 48, parágrafo único, do Código Civil pressupõe a existência de deliberação minimamente constituída segundo os requisitos essenciais de formação da vontade social.

Quando a própria formação válida da deliberação excludente é questionada em razão da ausência de ciência prévia e de oportunidade de defesa, não se pode aplicar automaticamente o prazo decadencial para estabilizar ato cuja constituição jurídica permanece viciada em sua origem.

A tese decadencial, nos moldes em que deduzida pelo Hospital apelante, parte da premissa de que existiu deliberação válida, eficaz e regularmente formada em 07/07/2005.

Todavia, essa premissa foi afastada pela sentença justamente porque não comprovado o atendimento dos requisitos do art. 1.085 do Código Civil.

Além disso, há outro aspecto relevante, qual seja, o recurso de apelação do Hospital não enfrenta, de forma específica e suficiente, o núcleo da fundamentação sentencial relativo à invalidade substancial do procedimento excludente.

O apelo restringe-se, quanto ao ponto, à alegação de decadência, sem infirmar adequadamente os fundamentos relativos à ausência de demonstração de convocação regular, ciência prévia e exercício de defesa.

Assim, não basta invocar a data do registro da alteração contratual perante a Junta Comercial para fazer incidir automaticamente o prazo decadencial, ao passo que o registro confere publicidade ao ato perante terceiros, mas não substitui a exigência legal de prévia ciência pessoal do sócio acusado no procedimento de exclusão extrajudicial.

No mais, cabe ressaltar que a publicidade registral não se confunde com contraditório societário. Do mesmo modo, a formalização da alteração contratual não tem aptidão para sanar a ausência de requisito essencial anterior à própria deliberação excludente.

Por fim, observa-se que a demanda não possui conteúdo exclusivamente desconstitutivo da deliberação societária.

As autoras também formularam pretensão de recomposição patrimonial decorrente da exclusão impugnada, inclusive apuração de haveres e indenização por danos materiais.

Tais efeitos patrimoniais projetam-se no tempo e reforçam a necessidade de exame substancial da validade do ato originário que afastou o sócio do quadro societário.

Dessa forma, considerada a excepcionalidade da exclusão extrajudicial, a ausência de comprovação segura da observância dos requisitos do art. 1.085 do Código Civil, o ônus probatório atribuído aos réus quanto à regularidade do ato e a insuficiência da impugnação recursal específica sobre os fundamentos centrais da sentença, não há como reconhecer a decadência suscitada pelo Hospital apelante.

Ainda que se admitisse, em tese, a incidência do art. 48, parágrafo único, do Código Civil às deliberações societárias, a contagem do prazo decadencial pressupõe a demonstração inequívoca da ciência do interessado acerca do ato cuja invalidação se pretende.

No caso concreto, a própria controvérsia central dos autos reside na ausência de comprovação de que o sócio excluído tenha sido regularmente cientificado da assembleia especificamente convocada para deliberar sua exclusão, circunstância que impede afirmar, com segurança, o termo inicial do prazo decadencial invocado pela recorrente.

Ademais, incumbia aos requeridos demonstrar documentalmente a regular convocação e ciência do sócio excluído, ônus do qual não se desincumbiram.

Mantém-se, portanto, a sentença no ponto em que afastou a prejudicial de decadência.

DO RECURSO INTERPOSTO POR ALFREDO BERTUNES DE ARAÚJO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Insurge-se o patrono das autoras contra o capítulo da sentença que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Sustenta o recorrente que a verba honorária deve observar a ordem de preferência estabelecida pelo art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, incidindo sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora.

A insurgência merece parcial acolhimento.

Dispõe o art. 85, §2º, do Código de Processo Civil:

“Art. 85. (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...)”.

Da leitura do dispositivo legal, verifica-se que o valor da causa constitui critério subsidiário para a fixação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, somente sendo utilizado quando não for possível identificar o valor da condenação ou o proveito econômico obtido.

No caso concreto, a sentença julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados pelas autoras para reconhecer a nulidade da exclusão societária, determinar a apuração de haveres e condenar os réus ao pagamento de danos materiais na modalidade lucros cessantes, cujo montante será apurado em liquidação de sentença.

Todavia, diversamente do que sustenta o recorrente, não se mostra adequada a incidência da verba honorária sobre os valores decorrentes da futura apuração de haveres.

Isso porque a apuração de haveres constitui mera consequência patrimonial da recomposição da participação societária reconhecida judicialmente, demandando procedimento autônomo de liquidação, mediante elaboração de balanço de determinação e avaliação dos ativos e passivos da sociedade.

Nessa hipótese, a sentença não impôs condenação pecuniária certa nem delimitou qualquer valor econômico imediatamente exigível, limitando-se a reconhecer o direito das autoras à futura apuração da participação societária.

Assim, o resultado econômico decorrente da apuração de haveres permanece indeterminado e sujeito a posterior definição técnica, circunstância que inviabiliza sua utilização como base de cálculo da verba sucumbencial.

Situação diversa ocorre em relação à condenação por danos materiais, consistente nos lucros cessantes reconhecidos pela sentença.

Embora o respectivo montante também dependa de liquidação, trata-se de típica condenação indenizatória imposta aos réus, apta a gerar proveito econômico direto e mensurável em favor das autoras, enquadrando-se na hipótese prevista pelo art. 85, §2º, do CPC.

A jurisprudência orienta-se no sentido de que, havendo condenação ilíquida, os honorários advocatícios podem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação, ficando sua quantificação definitiva postergada para a fase de liquidação e cumprimento da sentença.

Desse modo, embora não seja cabível a manutenção da base de cálculo fixada sobre o valor da causa, também não se mostra juridicamente adequada a incidência dos honorários sobre os valores eventualmente apurados a título de haveres societários.

A solução mais consentânea com o art. 85, §2º, do CPC consiste em manter o percentual de 10% (dez por cento) fixado na sentença, fazendo-o incidir exclusivamente sobre o valor da condenação referente aos danos materiais (lucros cessantes), a ser apurado em liquidação de sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de:

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
HOSPITAL SÃO VICENTE LTDA. – EPP
; e

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ALFREDO BERTUNES DE ARAÚJO
, para reformar parcialmente a sentença e determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais permaneçam fixados no percentual de 10% (dez por cento), incidindo exclusivamente sobre o valor da condenação relativa aos danos materiais (lucros cessantes), a ser apurado em liquidação de sentença, afastada a incidência da verba honorária sobre os valores decorrentes da futura apuração de haveres societários, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2026